Tribunal: CARF
Processo: 11020.722658/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722658/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.503 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
MOINHOS GALÓPOLIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE INSUMOS E CRÉDITO INTEGRAL
SOBRE FRETES
O regime da não cumulatividade materializa-se com o aproveitamento como
crédito do valor da contribuição computada no preço de compra. Assim sendo,
deve ser admitido crédito integral sobre o frete, ainda que o insumo
transportado dê direito tão somente a crédito presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos integrais sobre fretes
para transporte do trigo adquirido para emprego no processo industrial.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento COFINS NÃO
CUMULATIVA- Mercado Interno- feito através do PER 14413.22839.290110.1.1.11-
4622 transmitido em 29/01/2010, no total de R$ 290.085,77, valores estes relativos ao
4o trimestre de 2009. O relatório fiscal de 07/03/2012 (fls. 81/89), decorrente da
verificação e análise da regularidade fiscal dos procedimentos adotados pelo
contribuinte, aferiu direito creditório no valor de R$ 257.799,65, tendo embasado o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722658/2011-15
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722658/2011-15

Despacho Decisório a fls. 92, de 23 de março de 2012, pelo qual a DRF Caxias do Sul
autorizou o ressarcimento dos valores pleiteados até este limite.
A Empresa tem como atividade principal à moagem de trigo em grão, processo
industrial que resulta em vários tipos de farinhas, extraindo-se também fibras de trigo
e outros sub produtos.
No referido Relatório Fiscal, em síntese, foi constatada omissão de rendimentos
brutos tributáveis a título de comissões/corretagens, os quais foram identificados com
o código de retenção 8045 (IRRF – Demais Rendimentos), decorrentes de pagamentos
ocorridos entre janeiro de 2008 e dezembro 2009, rendimentos os quais deveriam
formar a base de cálculo das contribuições no período do 4° trimestre do ano de 2009.
Foi constatada omissão de rendimentos tributáveis na composição da base da DIRF
(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) apresentada pelo contribuinte,
sendo que o contribuinte restou intimado para proceder ajustes na sua escrituração
contábil.
A Fiscalização também apurou que a contabilidade da empresa apresenta no
conjunto das “Outras Receitas Operacionais” o registro de valores classificados como
“RECEITAS EVENTUAIS”, sendo que alguns destes registros não estão no conjunto
das receitas declaradas no DACON. Verificado também, tendo em vista a tipicidade
das receitas identificadas nas contas “Receitas de Aluguel” e “Outras Receitas”, que
seus respectivos históricos indicam juros sobre capital, dividendos e outras benesses
recebidas de pessoas jurídicas relacionadas. Assim, entendeu que todas estas receitas
deveriam compor a base de cálculo para a incidência das contribuições sociais em
questão.
No que pertine à recomposição dos créditos sobre de serviços de fretes - que
versam sobre os dispêndios com fretes na aquisição de grãos de trigo -, o
levantamento fiscal procedido no “Demonstrativo B” aponta inicialmente a utilização
pelo contribuinte de alíquota de crédito correspondente a alíquota cheia 7,6% (Cofins)
e 1,65% (Pis).
Por último, foram também excluídas da base formadora dos créditos diversas
aquisições de materiais secundários, porquanto estariam abarcadas pela redução a zero
das alíquotas de contribuições, inclusive incidentes sobre as receitas decorrentes da
venda destes; quais sejam, os valores de aquisição de ácido eritórbico/vitamina C e os
sais de proprionato de cálcio em pó, bem como aquisições de farinha de trigo e leite
em pó, produtos com alíquotas reduzidas a zero, não ensejadoras do direito a crédito.
Não conformada com a decisão exarada, a contribuinte apresentou contestação
onde alegou, em síntese, a reforma do Despacho Decisório emanado da DRF Caxias
do Sul, para reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado pelas razões a
seguir expostas.
Inicialmente, refere que inexistiu omissão de receitas relativas à
comissão/corretagem dos valores pagos à Eduardo Manoel Bugarin & Cia. Ltda pela
venda da farinha de trigo produzida por Moinhos Galópolis SA, sendo que empresa
beneficiada pelos pagamentos já efetivou a retificação das Dirf's dos anos calendários
2008 e 2009 em 25/03/2012 e 26/03/2012 (docs 02 e 03).
Contesta igualmente a alegação de que não submeteu à incidência da
contribuição as "Outras Receitas Operacionais", concernentes às contas "Outras
Receitas" e "Receitas de Aluguel". Especificamente com relação às receitas de aluguel
para o período de outubro e novembro de 2008, informa que estas foram auferidas e
devidamente tributadas apenas naqueles períodos, conforme processo adm.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722658/2011-15

11020.722659/2011-60. No período em exame (4o trimestre de 2009) estas receitas
inexistiram.
Já no que diz respeito à conta "Outras Receitas" (documento 05 anexado), a
adição desses valores na base de incidência do Pis/Cofins calculada pelo Fisco
(conforme "DEMONSTRATIVO A - CÁLCULO DO DÉBITO" nas linhas
denominadas "Receitas Eventuais" e/ou "Receitas Diversas") não merece ser mantida.
Esclarece que tais valores correspondem à recuperação de créditos baixados como
perda (provisão para devedores duvidosos), os quais não representam ingresso de
novas receitas. Alega que o demonstrativo das receitas decorrentes de recuperação de
créditos baixados como perda (doc 06) confere com a relação de títulos de devedores
duvidosos baixados da contabilidade da Requente (doc 07).
Observa que o pagamento de R$ 157,85, recebido em 23.12.2009, não consta da
relação de títulos baixados extraída da conta contábil de clientes, uma vez que, por ter
sido efetuado mediante cheque, foi lançado na conta contábil de cheques em cobrança.
De todo modo, também corresponde à recuperação de créditos baixados como perda,
assim como os montantes contabilizados no razão contábil como "Rec. Dulps. n/d"
(13.10.2009); e "Vir. Cred. na Cta. Cfe. av BRADESCO DE LUCIANA B BECKER
REF CH 484014 HSBC (23.12.2009) - vide "Receitas Diversas" e/ou "Receitas
Eventuais" no "DEMONSTRATIVO A - CÁLCULO DO DÉBITO" relativo aos
meses de outubro e dezembro de 2009.
Argumenta que, se por lado as receitas, para fins de apuração do PIS, devem ser
reconhecidas de acordo com o regime de competência, é incontroverso que esses
valores já sofreram a incidência do PIS/COFINS à época da emissão das respectivas
notas fiscais, razão pela qual não há que se cogitar da incidência do tributo no
momento em que efetivamente recebidos, conforme o disposto no art. 1o, § 3o, V, b,
da Lei 10.833/2003, o qual exclui expressamente tais recebimentos da base de cálculo
da Cofins. Por conseguinte, manifestamente indevida a tributação desses valores.
Ademais, cabe ressaltar que, ao contrário do registrado no Relatório de Ação Fiscal,
inexistem, para o período em comento, o recebimento de "juros sobre capital próprio,
dividendos e outras benesses recebidas por pessoas jurídicas relacionadas" que, no
entendimento do Fisco, deveriam "compor a base para a incidência das contribuições
sociais".
Quanto aos fretes, sustenta que a requerente suportou indevidamente a
tributação plena de Cofins sobre os fretes na aquisição de trigo em grão, ao argumento
de que tal operação estaria abarcada pela suspensão da incidência da contribuição,
tendo a Fiscalização realizado interpretação sem amparo legal ao tratar dessa questão.
Por último, alega que os insumos “Ácido Eritórbico” e os “Sais de Propinato de
Cálcio em Pó” não estão relacionados no Anexo I do Decreto 5.821/06, tampouco no
Decreto 6.426/08, portanto, suas aquisições estavam sujeitas à tributação plena. Ou
seja: não tiveram sua as alíquotas de Cofins reduzidas a zero, de modo que o
requerente enfatiza que sua apuração do crédito tributário neste ponto está correta.
Junta declaração das empresas fornecedoras nesse sentido, quanto a tais itens.
Requer, por fim, a suspensão da exigibilidade do débito objeto da compensação
durante o trâmite da lide na esfera administrativa Em 22/08/2018 o processo foi
encaminhado a esta DRJ Porto Alegre para julgamento.”
Em 20/12/18, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte e o Acórdão no 10-63.681 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722658/2011-15

Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO. PERCENTUAL.
Cabe direito ao crédito sobre os valores dos fretes nas aquisições sujeitas ao crédito
presumido, no mesmo percentual previsto para o crédito na respectiva aquisição.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os argumentos
relacionados às glosas de créditos integrais sobre fretes em compras de trigo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de pedidos de ressarcimento de créditos de COFINS do 4o trimestre de
2009, cumulados com declarações de compensação.
O Despacho Decisório no 215- DRF/CXL (fl. 92) homologou parcialmente as
compensações, em decorrência do resultado do trabalho de auditoria sobre as apurações do PIS
(“Relatório de Ação Fiscal” - RAF, fls. 81 a 89), que identificou receitas não tributadas e glosou
créditos.
Em primeira instância, obteve decisão parcialmente favorável.
Interpôs recurso voluntário para discutir a infração remanescente, que passo a
examinar.
Foram glosados créditos integrais calculados sobre fretes em compras de trigo,
sendo admitido apenas o presumido (35% da alíquota regular).
O agente fiscal argumentou que o frete pode ser computado na base dos créditos,
porque integra o custo de aquisição do produto. Assim, o cálculo do crédito sobre fretes deve
seguir o critério adotado para cálculo do crédito sobre a compra do trigo, que é desonerada do
PIS (suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925/04) e dá direito apenas a crédito presumido
(conforme inciso II do § 3 do art. 8o da Lei no 10.925/04).
A recorrente defende que, à luz dos critérios de essencialidade e relevância
definidos pelo STJ, em sede do REsp no 1.221.170/PR, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, o serviço de frete constitui insumo e gera direito a crédito (inciso II do art. 3o da lei
no 10.637/02). Não se trata de valor integrante do custo de aquisição do trigo, porém serviço
utilizado como insumo da atividade industrial.
Que a operação de frete sofre tributação integral pela COFINS, pelo que o crédito
também deve ser calculado com base na alíquota regular (7,6%).
Que o transporte foi realizado por empresa distinta da que vendeu o trigo e que
suportou o ônus.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.503 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722658/2011-15

E menciona os Acórdãos CARF no 3201-003.454, 3302-004.890, 3302-005.812 e
9303-007.562, que reconheceram créditos sobre fretes, em situações em que a compra da
mercadoria era tributada à alíquota zero.
Ao exame dos autos.
De acordo com os artigos 301 e 302 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 9.580/18 - RIR/18), os gastos com transporte até o estabelecimento do contribuinte
integram o custo de aquisição dos insumos, pelo que o crédito encontra amparo no inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833/03.
E o enquadramento como insumo não resta prejudicado pelo fato de o frete ter
sido incorrido para a compra de trigo, operação beneficiada com a suspensão do PIS prevista no
art. 9o da Lei no 10.925/04 e tomada do crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/04.
O regime da não cumulatividade tem como objetivo desonerar a cadeia produtiva,
permitindo que o tributo cobrado em uma etapa seja abatido na seguinte (§ 12 do art. 195 da
CF/88 e art. 1o da Lei no 10.833/03).
Para tanto, é necessário que o crédito equivalha ao valor da COFINS computado
no preço de compra.
Nos autos, não há qualquer menção de que os serviços de fretes tenham sido total
ou parcialmente desonerados da COFINS e tampouco há previsão na Lei no 10.925/04 ou Lei no
10.833/03 no sentido de que o crédito do frete deva ser calculado com base nos critérios
adotados para o do produto objeto do transporte.
Assim, conclui-se que era legítimo o registro de crédito integral da COFINS sobre
os fretes contratados para transporte do trigo adquirido para utilização no processo industrial.
Portanto, dou provimento parcial, para reverter as glosas de créditos integrais
sobre fretes para transporte do trigo adquirido para emprego no processo industrial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital